Tribunal: STF
Processo: RE 82218
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
RECONVENÇÃO. DESISTENCIA DE EXECUÇÃO HIPOTECARIA. PEDIDO APRESENTADO
ANTES DE OFERECIDOS EMBARGOS A EXECUÇÃO E RECONVENÇÃO, POR PARTE DOS
EXECUTADOS. HOMOLOGAÇÃO, TENDO-SE COMO PREJUDICADO O PEDIDO
RECONVENCIONAL. APLICAÇÃO DOS ARTS. 158, PARAGRAFO ÚNICO, E 317 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO QUESTIONADOS NA DECISÃO RECORRIDA.
DECISÃO QUE DEU RAZOAVEL INTERPRETAÇÃO AO DIREITO FEDERAL (SUMULAS
282, 356 E 400). HONORARIOS DE ADVOGADO. DESISTENCIA DA EXECUÇÃO.
FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 20, PARAGRAFO 4, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.